Tribunal: TJDFT
Processo: 0740841-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
civil e processual civil. apelação cível. cumprimento individual de sentença coletiva. preliminar DE nulidade da sentença. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADA. mérito. DEMANDA FUNDAMENTADA EM SENTENÇA EXARADA EM AÇÃO COLETIVA. CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. plano verão. ajuizamento de medida cautelar pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ineficácia para o fim de interromper o prazo prescricional. precrição reconhecida. ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quanto à pretensão de reconhecimento da nulidade da sentença, para o fim de alterar o fundamento que ensejou a extinção do processo, porquanto o provimento jurisdicional vindicado neste sentido não se reveste de utilidade.
2. Incabível a suspensão do processo, quando observado que, no recurso especial afetado ao Tema 1.033, foi determinado o sobrestamento apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A colenda Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1273643/PR, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que, no âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública (Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/2/2013, DJe 4/4/2013).
4. A legitimação extraordinária do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em ações coletivas se exaure a partir do trânsito em julgado da sentença, oportunidade que o interesse coletivo na obtenção da tutela jurisdicional deixa de existir, surgindo o interesse individual dos titulares do direito material assegurado no título executivo judicial.
5. Não se encontra inserida na órbita de competência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios a propositura de medida cautelar de protesto, na qualidade de substituto processual dos titulares de cadernetas de poupança beneficiados sentença exarada na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9. 5.1. A propositura de Medida Cautelar de Protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não pode ser considerado marco interruptivo do prazo prescricional para fins de ajuizamento de cumprimento individual da sentença, fundamentado no título judicial constituído na mencionada Ação Civil Pública.
6. Proposto o Cumprimento Individual de Sentença após o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado do título executivo exarado em Ação Coletiva, tem-se por caracterizada a prescrição da pretensão executiva.
7. A sentença que acolhe a prejudicial de prescrição resolve o mérito da demanda, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 7.1. Constatada a existência de imprecisão na parte dispositiva da sentença, por constar que o processo teria sido extinto sem resolução do mérito, nada obstante a extinção esteja fundamentada no reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, mostra-se cabível a correção do erro material, de ofício.
8. Apelação Cível parcialmente conhecida. Na extensão conhecida, preliminar rejeitada e, quanto ao mérito, recurso não provido.